Tribunal: TJES
Processo: 0032814-09.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0032814-09.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CARTOLERIA PAPELARIA ARTIGOS DE INFORMATICA E PRESENTE LTDA e outros

APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - VÍCIOS DE OMISSÃO E OBSCURIDADE - DETECTADOS E EXTIRPADOS - RECURSO ACOLHIDO.

1 - A teor do art. 1.022, do CPC,
“Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.”

2 - De fato, o julgado reclama complementação para condenar o embargado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para cada uma das partes. Além disso, realmente deve ficar consignada ainda a condenação do embargado quanto ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação.

3 - Embargos de declaração acolhidos.

Vitória, 10 de novembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos de Declaração na
Apelação Cível nº 0032814-09.2014.8.08.0024

Embargantes: Cartoleria Papelaria Artigos de Informática e Presente Ltda-ME e Cláudia Recker de Sousa Teixeira

Embargado:

Banestes – Banco do Estado do Espírito Santo S/A

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuidam os autos de embargos de declaração opostos contra o acórdão emanado desta Primeira Câmara Cível que, à unanimidade, deu parcial provimento ao apelo então interposto por
Cartoleria Papelaria Artigos de Informática e Presente Ltda-ME e Cláudia Recker de Sousa Teixeira para reformar a sentença e condenar o apelado Banestes – Banco do Estado do Espírito Santo S/A ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

As
embargantes sustentam que o acórdão recorrido padece dos vícios correspondentes (a) à omissão quanto à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, bem como (b) omissão/obscuridade quanto à individualização do valor dos danos morais.

Embora intimado, o embargado não ofertou contrarrazões.

É o relatório.
Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 15 de outubro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como se sabe, a teor do art. 1.022, do CPC,
“Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.”

As
embargantes sustentam que o acórdão recorrido padece dos vícios correspondentes (a) à omissão quanto à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, bem como (b) omissão/obscuridade quanto à individualização do valor dos danos morais.

Pois bem.

A parte dispositiva do acórdão recorrido restou consignada nestes termos:
“Diante do exposto,
conheço do recurso e dou a ele parcial provimento
para reformar a sentença e condenar o apelado Banestes – Banco do Estado do Espírito Santo S/A ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).”

De fato, o julgado reclama complementação para condenar o embargado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para cada uma das partes.

Além disso, realmente deve ficar consignada ainda a condenação do embargado quanto ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação.

Por tais fundamentos,
acolho
os embargos de declaração opostos para integrar o acórdão do id 14481733, a fim de consignar o seguinte: “
conheço do recurso e dou a ele parcial provimento
para reformar a sentença e condenar o apelado Banestes – Banco do Estado do Espírito Santo S/A ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em favor de cada uma das partes, bem como ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor total e atualizado da condenação.”

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 10.11.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão de 10 a 14.11.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.